Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-96.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização.
No contrato de seguro presume-se a boa-fé do segurado, razão pela qual incumbe à seguradora o ônus da prova da alegada má-fé. Eventual dúvida deve ser resolvida em favor do segurado, nos termos do art. 47, da Lei 8.078/90.
Não se configurou a omissão intencional capaz de ocasionar a perda do direito à indenização. Hipótese em que não há

Ementa:
Ação Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização.
No contrato de seguro presume-se a boa-fé do segurado, razão pela qual incumbe à seguradora o ônus da prova da alegada má-fé. Eventual dúvida deve ser resolvida em favor do segurado, nos termos do art. 47, da Lei 8.078/90.
Não se configurou a omissão intencional capaz de ocasionar a perda do direito à indenização. Hipótese em que não há indício de que, ao tempo da adesão ao seguro, o segurado tinha ciência de que era portador da doença que, em conjunto com outras patologias, acabou por vitimá-lo.
Não exigindo a seguradora a realização de exames médicos prévios ou documentação específica do proponente, assume ela o risco, não podendo eximir-se do pagamento da indenização sob a alegação de má-fé do segurado. Exegese da súmula 609 do C. STJ.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001454-
96.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
S/A, é apelada ZELITA BATISTA TORRECILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-96.2018.8.26.0024 -Voto no 32328
2
Comarca: ANDRADINA – 3a VARA
Apelante: ITAÚ SEGUROS S/A
Apelada: ZELITA BATISTA TORRECILHA
MM. Juiz Prolator: Fabiano da Silva Moreno
VOTO No 35.328
Ação Seguro de vida. Ação de cobrança de
indenização.
No contrato de seguro presume-se a boa-fé do
segurado, razão pela qual incumbe à seguradora o
ônus da prova da alegada má-fé. Eventual dúvida
deve ser resolvida em favor do segurado, nos termos
do art. 47, da Lei 8.078/90.
Não se configurou a omissão intencional capaz de
ocasionar a perda do direito à indenização. Hipótese
em que não há indício de que, ao tempo da adesão
ao seguro, o segurado tinha ciência de que era
portador da doença que, em conjunto com outras
patologias, acabou por vitimá-lo.
Não exigindo a seguradora a realização de exames
médicos prévios ou documentação específica do
proponente, assume ela o risco, não podendo eximir-
se do pagamento da indenização sob a alegação de
má-fé do segurado. Exegese da súmula 609 do C.
STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 163/169, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de cobrança de indenização, decorrente de contrato
de seguro de vida, e condenou a requerida ao pagamento de R$86.500,00,
atualizada monetariamente desde a contratação, e acrescida de juros
moratórios a contar da citação, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 172/184). Sustenta preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da
lide, que a impediu de produzir prova documental e pericial indireta sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-96.2018.8.26.0024 -Voto no 32328
3
preexistência da doença, e de sua ciência pelo segurado, circunstâncias que
obstam a procedência do pedido inicial. No mérito, em suma, afirma que as
patologias que causaram o óbito broncopneumonia, desnutrição e etilismo ,
estão interligadas, e que o segurado tinha ciência de sua dependência, causa
principal do sinistro. Esclarece que, em razão da omissão consciente do
contratante, não é devido o pagamento de indenização, porquanto a recusa
caracteriza exercício regular de direito. Subsidiariamente, alega que o termo
inicial da atualização monetária deve recair na data do ajuizamento da ação.
Por isso, requer a anulação da r. sentença, ou sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 189/202).
É o relatório.
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa se
confunde com o mérito da lide, e com ele será analisado.
De todo modo, cumpre observar que, de acordo com o
princípio do livre convencimento, cabe ao juiz, como destinatário da prova,
verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio
convencimento.
Registre-se que o magistrado não está obrigado a deferir
todo e qualquer pedido da parte. Incumbe-lhe, de outro lado, em observância
aos princípios de celeridade e economia processuais e razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), exercer juízo de valor sobre a necessidade
e utilidade da prova. Não por outra razão deve indeferir provas e diligências
inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC/1973,
reproduzido no art. 370 do CPC/2015. À parte, por seu turno, cabe “não
produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou
defesa do direito” (art. 14, IV, CPC/1973, mantido no art. 77, III, do
CPC/2015).
Sobre o tema, observa com propriedade o Eminente Des.
SOARES LEVADA, desta Col. Câmara: “O juiz não é obrigado a determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-96.2018.8.26.0024 -Voto no 32328
4
produção de provas requeridas pelas partes se, a seu sentir, o que se quer
provar já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas
aos autos, à formação de seu livre convencimento” (Apelação no
0023013-73.2010.8.26.0003, j. 25.06.2012).
Cuidam os autos de ação de cobrança em que a
beneficiária do segurado, falecido em 03.12.2017, pretende a condenação da
requerida ao pagamento de indenização do seguro de vida, que foi negada ao
fundamento de que a documentação comprova que a doença causadora do
óbito era preexistente à contratação do seguro, circunstância que era de
conhecimento do segurado e teria sido omitida.
Contudo, não apresentou qualquer documento que
comprovasse a licitude de sua recusa. Acerca do momento para produção de
tais provas, forçoso concluir que ou tais documentos já estavam na posse da
requerida, que deveria tê-los apresentado com sua defesa (art. 434, caput, do
CPC), ou ela não os possuía, o que indica a ilicitude da recusa.
Oportuno observar, ainda, que a seguradora não alega a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 435 do CPC, as quais
eventualmente autorizariam a juntada posterior de documento já existente.
Além disso, constata-se que a petição de fls. 142/143, na
qual a requerida especifica as provas que pretendia produzir, é intempestiva,
na medida em que a r. decisão de fl. 134 foi disponibilizada em 10.07.2018,
recaindo o termo final para manifestação na data de 19.07.2018, sexta-feira,
ao passo que a seguradora protocolou sua indicação de provas somente aos
20.07.2018.
Nesse
contexto,
a
alegação
de
nulidade
por
cerceamento de defesa não pode prosperar.
De todo modo, ainda que houvesse comprovação
documental acerca dos fatos obstativos alegados em contestação, a
indenização seria devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-96.2018.8.26.0024 -Voto no 32328
5
Com efeito, apesar da alegação de que, em 25.12.2015,
o segurado teria sido diagnosticado com diabetes e hipertensão associadas
ao alcoolismo, quadro que teria se agravado até que ocasionar internação em
setembro de 2016, é possível concluir que suas circunstâncias de saúde
apresentaram melhora, até porque a certidão de óbito não menciona
hipertensão nem diabetes, o que induziria o segurado à conclusão de não
mais padecer das patologias que motivaram sua internação.
Assim, não foi mencionada a circunstância quando da
contratação do seguro, ao final de 2017 (fls. 18/20).
Por sua vez, a certidão de óbito aponta como causa
direta da morte “broncopneumonia, desnutrição e etilismo”, de modo que não
se pode atribuir apenas à doença supostamente preexistente a causa efetiva
do evento.
E, considerando o teor da súmula 609 do C. STJ1,
conclui-se pela ilicitude da resistência ao pagamento da indenização.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com
a prova dos autos e o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.